Tribunal: TJDFT
Processo: 0727317-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727317-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANALICE CONSTANCIA DE SOUZA SILVA, CLAUBER MADUREIRA GUEDES DA SILVA AGRAVADO: EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Decisão em Execução - Suspensão - Busca de Bens - Prescrição Intercorrente - Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Para a concessão do efeito suspensivo em Agravo de Instrumento devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausente o perigo de dano. Com efeito, a decisão em comento determina a suspensão do processo pela ausência de bens penhoráveis do executado. Os agravantes sustentam a possibilidade de, no futuro, vir a ser decretada a prescrição intercorrente. Entretanto, tal matéria pode ser analisada no Colegiado, sem prejuízo à prestação jurisdicional, ainda mais porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as Informações. Após, conclusos à douta Relatora originária. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator Eventual